Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Restituição de veículo. Utilização no tráfico de drogas. Bem útil ao processo.1 - Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (CPP, art. 118).
2 - As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - Havendo indícios de que veículo era usado no tráfico de drogas (para armazenar drogas que seriam comercializadas pelo apelante), sendo ele útil ao processo – ainda em fase de investigação -, não se recomenda seja afastada a restrição judicial, nada impedindo, contudo, que o pedido seja deduzido novamente em outro momento.
3 - Apelação não provida.